Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CDB. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE LIQUIDEZ E DESÁGIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a ressarcir ao autor a quantia de R$ 13.056,73.
2. Em suas razões, o recorrente defende a regularidade do produto contratado e do cumprimento do dever de informação, esclarecendo a distinção entre as aplicações financeiras CDB Digimais e CDB INTER (Liquidez Diária). Pede a reforma da sentença. Afirma que o deságio em resgate antecipado de CDB não se confunde com cláusula de perdimento ou multa contratual destinada a “punir” desistência. Aduz a inaplicabilidade do direito ao arrependimento, quando a operação financeira já estiver executada. Por fim, sustenta a ausência de falha no atendimento, razão pela qual, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo e custas recolhidos (ID80753159 e 80753160). Contrarrazões apresentadas (ID80753165).
4. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
5. Em síntese, narra o autor que ter investido R$ 115.145,00, em 16/08/2025, acreditando tratar-se de CDB com liquidez diária. Em 18/08/2025, constatou que o valor fora aplicado em “CDB Digimais”, com vencimento em 2031, sem liquidez diária e com resgate antecipado sujeito a deságio. Alegam que a plataforma induziu a erro, ao não prestar informações claras sobre a carência e ao apresentar o produto de longo prazo de forma semelhante ao CDB de liquidez diária, em afronta ao CDC.
6. Em primeiro lugar, ressalta-se que conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
7. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
8. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ademais, prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, as recorridas respondem objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
9. No caso em tela, depreende-se das alegações do autor e dos documentos inseridos nos autos, que este comprovou ter aderido ao CDB em 16/08/2025 e que foi solicitado seu cancelamento com liberação dos valores em 18/08/2025, sob o argumento de que pretendia investimento com liquidez diária.
10. A recorrente não comprovou ter disponibilizado antes ao correntista as informações da distinção entre as aplicações financeiras, esta apresentou extenso esclarecimento somente na fase recursal, o que reforça a falha no direito de informação.
11. Portanto, deve ser mantida a indenização por danos materiais no valor do prejuízo/deságio, uma vez que o autor não recebeu a informação clara e adequada quanto a liquidez diária do investimento, sendo este contratado de forma irregular. Consequentemente, a restituição dos valores retidos indevidamente ao autor é medida que se impõe, retornando as partes ao status quo ante.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.